Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704792-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON, RECORRIDO: JOAO TOME FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SINISTRO COMPREENDIDO NA COBERTURA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO RECUSADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FORAM APRESENTADOS OS “DISCOS DE TACÓGRAFO” E O “RELATÓRIO DO RASTREADOR”. EXIGÊNCIAS DESCABIDAS. COBERTURA DEVIDA. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória. II. Ante o disposto no artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro e nos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução CONTRAN 938/2022, não pode prevalecer exigência contratual de apresentação dos “discos de tacógrafo” na hipótese de acidente com vítima, máxime quando o veículo é removido pela própria associação responsável pela “proteção veicular”. III. Em se tratando de dano oriundo de acidente de trânsito, a indenização não pode ser condicionada à apresentação de “relatório do rastreador”, equipamento cuja instalação está associada às hipóteses de furto e roubo. IV. Deve ser prestigiada interpretação do contrato ou do regulamento que assegura ao consumidor a indenização pelo dano resultante do risco coberto, nos termos dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. V. Não são indenizáveis lucros cessantes expressamente excluídos da cobertura contratual. VI. À falta de evidência de que o impasse contratual acerca da indenização violou diretamente atributos da personalidade jurídica do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, parágrafo único, e 476, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o tribunal a quo determinou que a recorrente procedesse com pagamento da indenização do veículo, sem o envio da devida documentação, afastando uma condição sine qua non, equiparando a recorrente a uma garantidora universal, e por conseguinte, alterando de forma substancial o pactuado entre as partes, o que é defeso. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 421, parágrafo único, e 476, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: O fato de o Autor não ter providenciado a entrega dos “discos do tacógrafo” não infirma o seu direito à cobertura do dano emergente resultante do acidente de trânsito. Como bem ponderado na r. sentença: .... O óbice legal à retirada dos discos do tacógrafo, contido no artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro, é corroborado pelos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução CONTRAN 938/2022: .... Além disso, o veículo foi removido por guincho da Ré, conforme o Termo de Acionamento de ID 57236137. Vale dizer, se ela entende que não havia impedimento legal à retirada do tacógrafo e que o acidente não danificou o equipamento, poderia tê-lo feito para a obtenção dos dados considerados relevantes para a aferição da sua responsabilidade. A ausência de instalação de rastreador também não autoriza a negativa de cobertura. A questão foi igualmente abordada com precisão na r. sentença, in verbis: ... De fato, a exigência do rastreador, cumulativamente com o tacógrafo, só tem sentido para a cobertura nas hipóteses de furto e roubo, tendo em vista que o equipamento, que monitora posição e trajetória, objetiva prevenir esse tipo de ocorrência e favorecer a recuperação do veículo. Note-se que o tacógrafo registra os dados que, segundo a Ré, justificariam a exigência do rastreador também para a cobertura de colisão (velocidade e local exato do sinistro). Veja-se o que dispõe a Resolução CONTRAN 938/2022: ... Na realidade, o acidente foi registrado pela Polícia Militar do Estado de Goiás, não havendo dúvida quanto ao local da colisão e ao estado dos veículos envolvidos (ID 57235643). Nesse contexto em que o Autor deixou de providenciar, justificadamente, os dados que a Ré solicitou com base no Regulamento do Programa de Benefícios, a recusa ao pagamento da indenização é desautorizada pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que têm a seguinte dicção: (ID 67870099). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023